Tribunal: TJBA
Processo: 8015987-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015987-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO DE JESUS BRITO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI FEDERAL N. 10.826/2003) EM CONCURSO MATERIAL COM EXPOSIÇÃO A PERIGO DA INTEGRIDADE E SAÚDE FÍSICA OU PSÍQUICA DE PESSOA IDOSA (ART. 99 DA LEI 10.741/2003). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAUS-TRATOS E NEGLIGÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA GENITORA DE MAIS DE 80 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DO IDOSO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO
PARQUET
NA AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 28-A, §14, DO CPP. CABIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO
QUE SE IMPÕE
.
ORDEM CONHECIDA E
PARCIALMENTE CONCEDID
A.

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, constitui prerrogativa institucional do Ministério Público, que avaliará, no caso concreto, a adequação e suficiência do instituto para a prevenção e reprovação do crime.

A recusa fundamentada de oferecimento do ANPP, baseada na gravidade concreta da conduta e na especial vulnerabilidade da vítima idosa, não configura constrangimento ilegal.

Tratando-se de crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003) em concurso material com exposição a perigo da integridade e saúde física ou psíquica de pessoa idosa (art. 99 da Lei 10.741/2003), cometidos contra idosa de mais de 80 anos, mostra-se legítima a negativa de concessão do benefício, considerando o microssistema de proteção ao idoso previsto na Constituição Federal e na Lei nº 10.741/2003.

Havendo discordância da defesa quanto à recusa, o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, estabelece expressamente o direito à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da negativa, sendo dever do magistrado de primeiro grau providenciar tal remessa, não cabendo à defesa fazê-lo diretamente.

A remessa de cópia dos autos ao órgão superior do Ministério Público não tem o condão de suspender o regular andamento do processo penal, devendo a ação prosseguir em seus ulteriores termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8015987-51.2025.8.05.0000, em que figura como paciente
PEDRO DE JESUS BRITO
, neste ato assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
A ORDEM
de habeas corpus, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR